Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES (CC, ARTS. 1.634 e 1.694). GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALFORRIA OU MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHA CAPAZ. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DA FILHA. NECESSIDADE AFASTADA. CASAMENTO. CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR E DA OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AFETA AO PAI, RESSALVADA SITUAÇÃO EXPCECIONAL. OBRIGAÇÃO TRANSMITIDA AO CÔNJUGE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA (CC, ART. 1.566, III). ALFORRIA DO PAI DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR A FILHA MAIOR. IMPERATIVO LEGAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTOS AFERÍVEIS POR CONSULTA PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, não estando a questão impugnada pela parte adversa ou compreendida no objeto do pedido recursal, descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
2. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzidos à época da prolação da sentença documentos coligidos e correlacionados com os fatos controversos, sendo sua aferição, ademais, viável via mera consulta processual, sejam, desde que observado o contraditório, conhecidos e valorados, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. A maioridade civil da filha não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, deriva da necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do pai para o fomento das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
5. Conquanto a maioridade civil não traduza nem implique automática emancipação econômica da filha, sobeja que, tendo contraído núpcias, descerrando a germinação do dever de assistência recíproca entre os cônjuges, não pode a alimentanda continuar a, legitimamente, fruir dos alimentos fomentados pelo genitor, inclusive porque, de conformidade com a regulamentação legal civilista, o casamento da alimentanda traduz causa de cessação da obrigação alimentícia debitada ao alimentante, não se afigurando consoante os regramentos legais e sociais, pois, que a filha maior, capaz e casada continue a ser agraciada com alimentos fomentados pelo pai, precipuamente ante a não subsistência de situação de excepcionalidade que evidencie eventual incapacidade do seu cônjuge em cumprir com o dever de assistência recíproca inerente ao casamento (CC, arts. 1.566, III, 1.694, e 1.708).
6. Evidenciadas a maioridade civil da alimentanda e a contratação de núpcias, ensejando a consecutiva germinação do dever de assistência recíproca entre os cônjuges, ressoa inviável que demande ou continue fruindo de alimentos fomentados pelo pai, cuja prestação fora firmada quando ainda estava sujeita ao poder familiar, ainda que esteja frequentando curso de ensino superior, denotando a constatação desses fatos a apreensão da plausabilidade do direito invocado pelo genitor de ser alforriado da obrigação que lhe fora anteriormente cominada e, levando-se em conta a natureza irrepetível dos alimentos, da subsistência do risco de experimentar efeitos pecuniários irreversíveis (CC, arts. 1.566, III, 1.694, e 1.708).
7. Apesar de legítimo que a filha, conquanto alcançando a maioridade civil e, consecutivamente, extinto o poder familiar ao qual estava sujeita, continue sendo agraciada por alimentos fomentados pelo pai até a idade que, presumivelmente, se traduz suficiente para o aperfeiçoamento de sua formação profissional, mediante a conclusão de curso de nível superior, emergindo essa apreensão do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, sobressai da realidade delineada que a consubstanciação do seu matrimônio, transferindo a obrigação ao marido ante o dever se assistência recíproca que enlaça os casados, aliada ao fato de que não ostenta nenhum tipo de incapacidade física ou mental que a impossibilite de laborar, enseja que a pensão que lhe era destinada pelo pai seja elidida.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Unânime.